Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005640-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOVANIL SOARES CARVALHO - CPF: 284.802.791-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRECEDENTES DO STJ - VALOR DESTINADO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO - NATUREZA NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1820477/DF, entendeu que, embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado comprovar que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do seu sustento e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Não tendo a executada logrado êxito em demonstrar que o valor constrito seria oriundo de empréstimo consignado, contratado com o objetivo de manter o seu sustento e de sua família, impõe-se a manutenção da penhora..

2- Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC, mantida em sede de embargos de declaração.

Sustenta o Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “a quantia decorrente de empréstimo consignado embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, salvo se necessários à sua manutenção e à da sua família”.

Ressalta que "a aquisição de produtos não essenciais e tampouco necessários para sua subsistência, descaracterizando dessa forma a impenhorabilidade".

Por fim, requer a retratação da decisão.

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo (id.163142670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento.

Inicialmente, insta salientar que o Agravante o ente municipal descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.

No entanto, o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]É verdade que o art. 833 do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos de aposentadoria:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

É certo que o empréstimo consignado não está contido nesse rol, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, nos julgados REsp. nº 1.285.970/SP; REsp. nº 1.356.404/DF, REsp. nº 1.514.931/DF, e Resp. nº 1.547.561/SP, vem afastando esta regra em casos excepcionalíssimos, a serem analisados concretamente, quando a penhora de parte ínfima do provento, frente a remuneração recebida, não prejudica a subsistência do devedor.

No caso em apreço, o ato de constrição foi realizado no valor de R$ 26.608,32 (vinte e seis mil, seiscentos e oito reais, trinta e dois centavos), sendo retido somente retidos R$ 13.992,19 (treze mil novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) dos ativos do Executado Jovanil Soares Carvalho, inscrita sob o CPF n° 284.802.791-68, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

Em detida análise, em especial os extratos bancários colacionados, verifico que restou demonstrados que o empréstimo consignado, tem como fim precípuo, o pagamento das despesas pessoais da idosa, como alimentação e combustível (id.122742972).

Em regra a quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, salvo se necessários à sua manutenção e à da sua família, como in casu.

Nesse sentido, a impenhorabilidade da verba salarial visa garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a manutenção do chamado "mínimo necessário", ou seja, aquela quantia que garanta o sustento do devedor e de sua família, para que eles mantenham uma vida minimamente digna.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.
1.[...]
3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.
4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1820477/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a liberação do valor constritado da conta-corrente 207.411-7, agencia 2373-6, Banco do Brasil, no valor de R$ 13.992,19 (treze mil novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) (id.122742984-pág.59).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1820477/DF, entendeu que, embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado comprovar que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do seu sustento e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Não tendo a executada logrado êxito em demonstrar que o valor constrito seria oriundo de empréstimo consignado, contratado com o objetivo de manter o seu sustento e de sua família, impõe-se a manutenção da penhora.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023